Tribunal: TJDFT
Processo: 0742816-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0742816-10.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ESTER BORGES OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Indefiro o pedido de ID 79111036, porquanto formulado de forma extemporânea, tendo em vista que o início do julgamento do presente feito, na 40a Sessão Plenária Virtual, iniciou-se às 13h30 do dia 03/12/2025 (ID 78705345), e o referido pedido foi juntado aos autos no dia 02/12/2025 às 19:32:10, evidenciando a sua manifesta intempestividade, porquanto não observado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, estabelecido pelo artigo 124-A, inciso II, do RITJDFT. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de dezembro de 2025 17:13:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator